Tribunal: CARF
Processo: 13609.721377/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721377/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
BRÍGIDA DE JESUS SILVA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ÁREAS DE
FLORESTAS NATIVAS (AFN). NÃO COMPROVAÇÃO.
A áreas ambientais do imóvel somente são excluídas da tributação do ITR
quando comprovada sua existência por quaisquer dos mesmos previstos na
legislação.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel objeto da lide, no ano base de 2008, deverá ser mantida a glosa da área
declarada de pastagem para o exercício de 2009, observada a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para reconhecer área de reserva legal de 1.110ha.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721377/2014-11
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente em parte lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2009, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Vitória ou Prata”, NIRF 2.462.516-7, localizado no Município de
Augusto de Lima/MG.
Conforme narra o julgador de piso (fl. 295 e seguintes)
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 06113/00030/2014 (fls.
08/10). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes
documentos:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor
de:
Cultura/Lavoura R$ 1.500,00
Campos R$ 520,00
Pastagem/Pecuária R$ 1.041,66
Matas R$ 1.500,00
Foram apresentados os documentos de fls. 11/89.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
na DITR/2009, a Autoridade Fiscal glosou, integralmente, as áreas de produtos vegetais
(150,0 ha) e de pastagens (4.305,8 ha), o valor das culturas, pastagens cultivadas e
melhoradas e florestas plantadas, de R$ 600.000,00; além de desconsiderar o VTN
declarado de R$ 2.040.000,00 (R$ 369,16/ha), arbitrando o valor de R$ 2.873.520,00
(R$ 520,00/ha), apurado com base no menor valor indicado no Sistema de Preço de
Terras - SIPT da Receita Federal, por aptidão agrícola/ha (campos), conforme
informações recebidas da Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os
imóveis rurais localizados no município de Augusto de Lima, com conseqüente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

utilização de 80,7% para 0,0%, resultando no imposto suplementar de R$ 565.524,00,
conforme demonstrativo de fls. 05 e tela SIPT de fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 08/09/2014 (fls. 90 e 269), o contribuinte, por meio de
seu procurador (fls. 104/106), apresentou, em 07/10/2014 (fls. 93), a impugnação de fls.
93/103, exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- informa que, além da impugnante, existem outros co-proprietários do imóvel, como
sendo os reais titulares de domínio do imóvel, identificando-os;
- faz um breve relato da ação fiscal, ressaltando que o contador responsável pela
elaboração da DITR/2009 teria deixado de indicar as áreas de preservação permanente e
de reserva legal, conforme demonstrado em mapa anexo;
- afirma que existe uma área de reserva legal de 1.110,0 ha averbada junto à matrícula
do imóvel, e que essa informação teria sido passada à fiscalização, quando de sua
resposta ao Termo de Intimação, entretanto, essa área não foi considerada;
- a área de reserva legal poderá ser facilmente comprovada pela RFB por meio de
diligência/visita in loco;
- quanto à área de pastagens, afirma não possuir a documentação comprobatória da
movimentação de gado/rebanho pertencente a todos os proprietários, tendo
encaminhado à fiscalização, somente o referente a quinze deles;
- requereu junto à RFB que fosse realizada diligência solicitando os documentos de
vacinação dos animais aos demais proprietários, bem como a expedição de ofício ao
IMA, para apresentação dos referidos documentos, em nome dos co-proprietários do
imóvel;
- além da área de reserva legal, existem vários cursos d’água que, por conta de
imposição legal, possuem restrição de uso na faixa de APP, demonstrados no mapa
anexo, por meio de imagem de satélite, onde se verifica o curso de água;
- a área total do imóvel é de 5.526,6205 ha, sendo 1.110,0 ha de reserva legal, 244,7472
ha de preservação permanente, 1.342,2703 ha de floresta nativa, resultando em
2.823,7825 ha de área aproveitável;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar sua alegação quanto às áreas
ambientais;
- entende que ao serem reconhecidas as áreas de reserva legal, de preservação
permanente e de florestas nativas, a alíquota passará de 20% para 0,45%;
- apresenta quadro demonstrativo simulando o novo imposto a pagar, de acordo com as
áreas ambientais e de pastagem comprovadas;
- requer a realização de diligência/perícia para confirmação de suas informações quanto
às áreas do imóvel, indicando técnico para realizá-la, bem como os quesitos a serem
verificados;
- por fim, requer seja acolhida sua impugnação, considerando a apuração do imposto
indicado no quadro demonstrativo contido no citado documento.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada (fl. 294):
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
A titularidade de parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um condomínio
e, legalmente, a responsabilidade do recolhimento do crédito tributário lançado sobre
bem condominial, pelo princípio da solidariedade, cabe a qualquer um de seus
condôminos, sem comportar benefício de ordem.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E DE
FLORESTA NATIVA.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de reserva legal comprovadamente
averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas da tributação do
ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, no ano base de 2008, deverá ser mantida a glosa da área declarada de
pastagem para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E DO VTN ARBITRADO. MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/9/2018 (fl. 312), a
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 15/10/2018 (fls. 314 e ss), por meio do
qual recorre a este Conselho das mesmas alegações já apresentadas ao julgador de primeira
instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro inicialmente que a recorrente inicia seu recurso relatando que o imóvel
pertenceria a vários coproprietários, citando-os, porém sem tecer nenhuma consideração sobre tal
relato, de forma que, para fins de esclarecimento, reproduzo os fundamentos do julgador de piso
quanto a tal relato:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2010, foi calculada com base nos
dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto, conforme se verifica na
DITR/2010, de fls. 272/278.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como
pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
Processo.
...
Desta forma, tendo em vista que os documentos constantes nos autos não comprovam
que o impugnante não seja o sujeito passivo do ITR, na data do fato gerador do ITR,
não há como afastá-lo da sujeição passiva da obrigação tributária correspondente,
tampouco intimar os demais proprietários, por não haver necessidade, conforme
esclarecido anteriormente.
Posto isso, conforme cópia da DITR/2009, à fl. 273 é possível perceber que da
área total do imóvel de 5.526,0ha, a recorrente declarou uma área de produtos vegetais de
150,0ha e uma área de pastagem de 4.306,8, nada declarando nos demais campos da DITR/2009
em relação à existência de outras áreas. As áreas declaradas foram glosadas pela fiscalização
devido à não comprovação das mesmas.
Cabe frisar que em relação ao exercício de 2009, consta do Termo de Intimação
Fiscal (fl. 8) que a recorrente foi intimada a apresentar os seguintes documentos em relação às
áreas declaradas:
Documentos para a análise da DITR [ 2009 ]: Para comprovar a Área de Pastagens
declarada, apresentar os documentos abaixo, referentes ao rebanho existente no período
de 01/01/2008 a 31/12/2008:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor
de:
Cultura/Lavoura R$ 1.500,00
Campos R$ 520,00
Pastagem/Pecuária R$ 1.041,66
Matas R$ 1.500,00
Mesmo assim, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constante da
notificação do lançamento (fls. 3 e 4), motivou o lançamento:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal: Art. 10, §1o, inciso V, alínea a da Lei no 9.393/96.
RITR/2002, art 23 ; IN SRF 256 de 2002 art 23
Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
[DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal: Art. 10, §1o, inciso V, alínea b da Lei no 9.393/96.
RITR/2002 arts 18,II e 24; IN SRF 256/202 art 17,II e 24 e 25,II
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o
campo valor da terra nua por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado
multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício [AC da
DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
Enquadramento Legal:
Art. 10, §1o, inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/96.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Glosados os valores declarados como área de produtos vegetais e de pastagens por falta
de comprovação.
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a SRFB procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de Área total, Àrea tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina ainda que as informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o., inciso II da Lei n.. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
Para o município de Augusto de Lima/MG, os valores constantes do SIPT Sistema de
Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados pela
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2010, estão
evidenciados no extrato anexo.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2010 em
R$520,00/ha, perfazendo um total de R$2.873.520,00 conforme demonstrado abaixo:
àrea Total do Imóvel declarada ...............5.526,0ha
VTN/ha = R$520,00
VTN do Imóvel = VTN/ha X àrea do Imóvel.
VTN do Imóvel = 520,00 X 5.526,0 = R$ 2.873.520,00
Ao impugnar o lançamento a contribuinte quedou-se inerte em relação à glosa da
área de produtos vegetais (150ha) e, quanto ao VTN apurado pela fiscalização, manifestou
concordância com o mesmo, pois ao refazer o cálculo do imposto que entende ser devido (fl.
325) utilizou o mesmo VTN apurado pela fiscalização. Dessa forma, tais matéria foram
consideradas não impugnadas e no recurso também nada foi dito sobre as mesmas, estando
portanto preclusas e mantido o lançamento em relação às mesmas.
Na impugnação e também no recurso insurge-se a recorrente contra a área de
pastagem glosada e pretende sejam consideradas as áreas de preservação permanente (APP), de
reserva legal (ARL) e de florestas nativas (AFN), que não foram declaradas, mas que afirma a
recorrente existirem.
Da área de reserva legal – ARL
Alega a recorrente que já desde a resposta à intimação para prestar
esclarecimentos comprovou haver no imóvel 1.110ha a título de ARL que estariam averbados na
matrícula do imóvel desde 1993.
A área não foi acatada pelo colegiado de piso sob o seguinte entendimento:
No caso, para fins de justificar a exclusão das pretendidas áreas ambientais, caberia ao
impugnante comprovar nos autos: a averbação da área de utilização limitada/reserva
legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis
competente; além da inclusão dessa área, juntamente com as pretendidas áreas de
preservação permanente e de florestas nativas, no Ato Declaratório Ambiental – ADA,
protocolado, em tempo hábil, no IBAMA, observada a legislação de regência das
matérias.
...
Não obstante o requerente ter instruído a sua defesa com cópia da matrícula do imóvel,
comprovando que uma área de 1.110,0 ha foi gravada como de utilização limitada à
margem da matrícula do imóvel (AV-01-MAT:3.897), em 30/11/1998, especificamente
às fls. 115, o cumprimento tempestivo dessa primeira exigência não supre a necessidade
de se comprovar também a exigência relativa ao ADA. Na realidade, a primeira
exigência, cumprida pela requerente, constitui apenas requisito para preenchimento e
entrega do ADA no IBAMA.
...
Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus para o
Contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre área ambiental
prendida, o proprietário do imóvel deveria ter providenciado, dentro do prazo, a
protocolização do ADA/2010 contemplado a área pretendida, no IBAMA. Não obstante
o requerente ter apresentado, às fls. 114/131, Certidão de Inteiro Teor do imóvel objeto
da autuação, indicando a averbação de uma área de reserva legal correspondente a
1.110,0 ha, além de mapa do imóvel (fls. 259), indicando que ali existiriam as áreas
ambientais de reserva legal (1.110,0 ha), de preservação permanente (244,7 ha) e de
florestas nativas (1.342,2 ha), esses documentos, por si sós, não dispensam a
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

necessidade de comprovar nos autos a exigência relativa ao ADA, para fins de justificar
a exclusão dessas áreas ambientais da incidência do ITR, no exercício de 2010.
...
Desta forma, quando não cumprida, tempestivamente, a exigência referente à
protocolização do ADA, junto ao IBAMA, não há como acatar a hipótese de erro de
fato e considerar, para efeitos de exclusão do cálculo do ITR/2010, as pretendidas áreas
de preservação permanente, reserva legal e de florestas nativas.
Cabe frisar inicialmente que o ADA não foi solicitado para a comprovação das
áreas pretendidas, eis que não foram declaradas, mas reclamadas apenas quando da impugnação.
Entretanto, particularmente em relação à ARL, conforme documentação juntada
aos autos (fls. 115 - certidão de matrícula) e confirmado pelo julgador de primeira instância, a
ARL de 1.110ha estava averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel (desde
8/11/1993), mas o lançamento foi mantido pela ausência do ADA.
Sem delongas, trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Isso posto, deve ser considerada a ARL pleiteada de 1.110ha.
Das áreas de preservação permanente (APP) e de florestas nativas (AFN)
Quanto à APP e AFN, alega a recorrente ter juntado farta comprovação de sua
existência. Entretanto, não encontro tal comprovação nos autos.
Inicialmente ressalte-se que em recurso foram juntados mapas de fls. 386 a 389,
que não serão conhecidos. É que nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, no momento da impugnação o contribuinte deverá apresentar “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", sendo preclusa sua juntada posterior, exceto no caso das alíneas ‘a’ a ‘c’, que não é o
caso dos autos.
Também foi juntado o ADA do exercício de 2007. Entretanto, a partir do
exercício de 2007 o ADA passou a ser exigível anualmente, devendo ser entregue no IBAMA no
prazo de 1o de janeiro a 30 de setembro do ano em exercício, conforme art. 10 § 3o inc. I do
Decreto 4.382/2002 c/c art. 9o da Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31/10/2005 e art. 9o da
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

Instrução Normativa IBAMA no 96, de 30/03/2006, de forma que o ADA juntado aos autos não
se presta a comprovar as áreas pretendidas, eis que relativas ao ano de 2009.
Além do ADA, a APP pode ser comprovada por Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, que caracterize e identifique as partes do imóvel rural, conforme a tipologia inscrita no art.
2o da Lei 4.771/65 – Código Florestal, com as alterações da Lei 7.803/89, mencionando seu
enquadramento legal. Da mesma forma, a exclusão das áreas de florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração está condicionada à comprovação por
meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que as caracterize e as identifique.
Entretanto, consta dos autos somente o Laudo de Vistoria e Avaliação de fls. 27 e
seguintes, datado de 8 de setembro de 2007, que deixa claro que seus objetivos são de
“...fornecer subsídios para esclarecimento de informações relativas a valores de terra
nua (VTN) fornecidas à Receita Federal na Declaração ITR/2003...
No TIF, também com relação às DITR’s/2003, 2004 e 2005 foi solicitado Laudo de
comprovação de Área de Preservação Permantes (APP), que será apresentado no corpo
deste mesmo laudo de Vistoria e Avaliação..”
Além disso, foi apresentado um documento denominado AVALIAÇÃO (fls. 217 e
ss), datado de 2014, cujo objetivo é avaliação do imóvel objeto do lançamento visando
determinar o VTN.
Por fim, foram juntados os mapas de fls. 255 e seguintes (planta do imóvel
gerorreferenciado – fl. 262), onde na fl. 257 é informado haver 1.342,27 ha de mata nativa e
244,74ha de APP, porém, por meio desses documentos não é possível saber se se referem ao
imóvel em questão (Fazenda Vitória ou Prata), pois não há identificação do mesmo (fazem
remissão a “Fazenda Barra das Lavras” e outras).
Quanto ao laudo e documentos acima citados, seus próprios objetos já destoam da
comprovação das áreas pretendidas. O primeiro deles nem mesmo se aplica ao presente
lançamento já que se destina especificamente a comprovar informações dos anos de 2003 a
2005; além disso nem mesmo traz qualquer menção a área de florestas nativas, que, conforme
previsto na legislação, para fins de sua exclusão do ITR devem as mesmas serem comprovadas
por meio de Laudo Técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de
floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, o que não
está caracterizado no Laudo/documentos apresentados pela contribuinte. Nesse sentido,
transcrevo o que determina a Lei n.o 9.393, de 1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Mesmo em relação à APP o documento de fls. 219 e ss acostado aos autos cujo o
objetivo é avalição do VTN (e por isso inapto a demonstrar as áreas pretendidas), é carente de
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

elementos comprobatórios de que existe realmente APP (ou mesmo AFN), passível de exclusão
do ITR. Para comprovação de tais áreas, conforme apontou o julgador de piso, poderia a
recorrente, no mínimo, ter apresentado o Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Assim, à míngua de comprovação hábil, não tenho reparos a fazer quanto à
decisão recorrida em relação a APP e AFN, que não devem ser consideradas.
Das áreas de pastagens
No recurso a recorrente, sem apresentar qualquer argumento ou comprovação,
pede, apenas por meio da informação no cálculo do imposto que entende ser correto (fl. 325),
que seja restabelecida uma área de pastagem de 2600ha, que foi informada na DITR/2009 como
sendo 4.306,30ha, glosada integralmente pela fiscalização.
Ora, a documentação trazida em recurso é a mesma que já havia sido apresentada
na impugnação, já devidamente analisada pelo julgador de piso. Por concordar com seus
fundamentos, reproduzo-os e os adoto para manter incólume a decisão de piso quanto às áreas de
pastagem (fl. 306):
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a Autoridade Fiscal procedeu
à glosa integral da área de pastagem, de 4.305,8 ha, por entender que tal área não teria
sido comprovada, conforme relatado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
de fls. 03.
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário comprovar nos
autos a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no
decorrer do ano-base de 2008 (exercício 2009), em quantidades suficientes para
justificá-la. No caso, para efeito de apuração da área servida de pastagens calculada,
cabe observar o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50 (zero
vírgula cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/ha), fixado
para a região onde se situa o imóvel (Augusto de Lima – MG), nos termos da legislação
aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II
da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a área
declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado
o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa
o imóvel, no caso, de 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça por hectare.
No caso, não foram apresentados documentos que pudessem comprovar a existência de
rebanho apascentado em área de pastagens no imóvel denominado “Fazenda Vitória ou
Prata”, no ano base 2008, exercício 2009, tendo o contribuinte se limitado a apresentar
documentos de vacinação de animais bovinos pertencentes aos condôminos do imóvel
referentes ao ano base 2009, que serviria de documentação comprobatória para o
ITR/2010, o que não é o caso, já que o objeto da autuação é a DITR/2009.
Para consideração de uma área de pastagem seria imprescindível a apresentação de
documentos que comprovassem a existência de animais, de grande ou de médio porte,
apascentados no imóvel denominado “Fazenda Vitória ou Prata”, no período de
01/01/2008 a 31/12/2008 (exercício de 2009), conforme solicitado no Termo de
Intimação Fiscal No 06113/00030/2014, especificamente às fls. 09. Entretanto, nenhum
documento constante dos autos pode comprovar a citada atividade, no referido período,
não sendo possível, portanto, acatar a área declarada de pastagens, de 4.305,8 ha, na
DITR/2009.
Constituem documentos hábeis para comprovação do rebanho apascentado no imóvel
no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha registro de vacinação e
movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos
ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais
de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva
Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo informação sobre
pecuária, dentre outros.
No caso, reiterando, não consta nos autos documentação alguma que comprove o
apascentamento de animais no imóvel no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, dessa
forma, não cabe restabelecer a área de pastagens declarada de 4.305,8 ha, permanecendo
o grau de utilização em 0,0%, inferior a 30% e, conseqüentemente, mantendo-se a sua
tributação com base na mesma alíquota de cálculo de 20,00%, prevista para a dimensão
do imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei
9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei.
Dessa forma, considerando que não houve a apresentação de documentos hábeis para
comprovar o rebanho necessário para justificar a área de pastagens declarada de 4.305,8
ha, para o exercício de 2009, cabe manter a glosa efetuada pela fiscalização
Por fim, quanto ao pedido de diligência, também compartilho com o entendimento
do julgador de piso quanto à sua desnecessidade, adotando seus fundamentos:
Quanto ao pedido de realização de perícia ou diligência, a mesma não se faz necessária
no presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas conforme
disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é
resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
Saliente-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
A realização de perícia ou diligência, por sua vez, somente se justifica quando o exame
das provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas
constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser
satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de perícia ou diligência.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia ou diligência pleiteada.
O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que
justifique a produção de prova pericial ou a realização de diligência para fazer prova das
alegações do impugnante, posto que é do contribuinte o ônus da prova, como visto.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização de
perícia ou diligência, não cabe a produção desse tipo de prova, em observância ao art.
18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF).
Neste mesmo sentido, cito verbete sumular vinculante deste Conselho:
Súmula CARF no 163
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721377/2014-11

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
existência de uma área de reserva legal de 1.110ha.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 409
DF CARF MF
Original